Tribunal: TJDFT
Processo: 0142936-06.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se acerca do cancelamento do Tema 909/STJ e do trânsito em julgado do REsp repetitivo 1.124.552/RS (Tema 572/STJ) no prazo comum de 10 (dez dias). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora